Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721257-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIA HORTA MAGALHÃES RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PLANO DE BENEFÍCIOS. CESSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PAGAMENTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. I – Apurados pagamentos indevidos à autora após a cessação da sua aposentadoria por invalidez, é devida a restituição na forma de descontos mensais implantados pela Fundação-ré, pois o plano de previdência complementar é mantido apenas pelo participante e pela patrocinadora, o que evidencia a necessidade de recomposição do fundo para evitar desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais participantes. Inaplicável o princípio da irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé. II – Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.707 do Código Civil, ante a ausência de reconhecimento da natureza alimentar das verbas oriundas da complementação de aposentadoria, bem como o recebimento de boa-fé e o erro interno causado pela própria recorrida. Aduz que os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude da interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 30636242 - Pág. 28). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.707 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões ao recurso especial interposto, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030